Tribunal: STF
Processo: ARE 1344914
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 25) opostos em 06.06.2022 contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso e majorei, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo (eDOC 24).



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, a ocorrência de vício na decisão recorrida, sob os seguintes argumentos (eDOC 25, p p. 1):



    “(...) clara é a circunstância que a r. decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto e majorou os honorários sucumbenciais em 1/4 sobre o já arbitrado nas instâncias ordinárias, observados os limites dos §§2º e 3º do mesmo dispositivo, padece de insuperáveis vícios, porquanto olvidou-se de integrar na parte dispositiva que sua exigibilidade ficará suspensa conforme art. 98 §3º do CPC, tendo em vista que aos autores foi concedida a justiça gratuita”. 



    Ao final, requer a parte Embargante o acolhimento dos presentes embargos para que seja afastado o alegado vício.



    A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 30).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Verifico que assiste razão à parte Embargante, eis que lhe foi concedido o benefício de assistência judiciária gratuita (eDOC 4, p. 102), fazendo-se, assim, necessário que conste da decisão embargada, a observação da suspensão da exigibilidade da verba honorária. 



    Confiram-se, a respeito, os seguintes julgados:



    (...) Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. (...) Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015 (ARE 1.173.929-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.03.2019). 



    “(...) II - A verba honorária fixada anteriormente foi majorada conforme autorização prevista no art. 85, § 11, do CPC. III - O benefício da justiça gratuita afasta a obrigação do pagamento de determinadas despesas processuais, enquanto o beneficiado estiver desprovido de condições para tanto, mas não impossibilita a imposição desses encargos. Assim, a fixação e a majoração de honorários, além da estipulação de custas e despesas processuais, são compatíveis com o disposto no art. 98, § 2°, do CPC. No entanto, o adimplemento pelo beneficiário pela gratuidade de justiça encontra-se sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC” (...) (ARE 1.086.878-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.06.2019). 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 2º, do RISTF e 1.024, § 2º, do CPC, acolho os embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva da decisão embargada, em relação aos honorários advocatícios, que passará a ter a seguinte redação: Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, a teor do art. 98, § 3º, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de agosto de 2022. 



     Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente